Tribunal: TJDFT
Processo: 0713470-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713470-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANA OLIVEIRA GOTTI AGRAVADO: SILVANILDE FERREIRA DA SILVA - ME REPRESENTANTE LEGAL: SILVANILDE FERREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por FABIANA OLIVEIRA GOTTI em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0708570-32.2018.8.07.0001 proposto em desfavor de SILVANILDE FERREIRA DA SILVA - ME, indeferiu o seu pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado pela agravante, por entender restarem ausentes os pressupostos legais para a medida. Eis o teor do decisum questionado (id. 152308294): “Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, não basta a mera inexistência de bens penhoráveis da empresa. O pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela MP n° 881/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A exequente não obteve êxito em demonstrar que a utilização da pessoa jurídica se deu com o propósito de lesar credores, para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza ou que existe confusão patrimonial, isto é, ausência de separação de fato entre os patrimônios da sociedade e do sócio. Nada disso é alegado ou demonstrado pela exequente. A autora argumenta que a devedora deixou de atuar no campo da atividade de assessoramento para obtenção de cidadania italiana e passou a exercer atividade de exportação de produtos alimentícios. Entretanto, a mera expansão ou alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica não constitui desvio de finalidade, nos termos do art. 50, § 5o, do CC/02. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. No presente processo, já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Desse modo, determino a suspensão do presente feito, nos termos do art. 921, III, do CPC e em cumprimento à decisão de ID 144248940. A Resolução CNJ no 345/2020 teve por escopo fomentar a utilização de tecnologia para oferecer ao cidadão o acesso à Justiça sem necessidade de comparecimento físico aos fóruns. Assim, atendendo ao projeto idealizado pelo Conselho Nacional de Justiça, foi publicada a Portaria Conjunta 29, de 19 de abril de 2021, implantando, na Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o “Juízo 100% Digital”. A tramitação exclusivamente por meio eletrônico dos processos neste Juízo já é uma realidade, e se mostra proveitosa e frutífera, porquanto ensejadora de maior celeridade processual. Com a adoção do Juízo 100% digital, as audiências são realizadas por videoconferência, bem como os atendimentos do Cartório (Balcão Virtual) e o atendimento agendado pelos advogados com os Magistrados. Assim, tendo em vista o princípio da cooperação e o disposto na Portaria Conjunta 29, de 19/04/2021, as partes deverão se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o interesse na adoção do “Juízo 100% Digital”, importando o silêncio, após duas intimações, aceitação tácita. Há de se esclarecer que as intimações dos parceiros eletrônicos continuarão a ocorrer "via sistema" e que nos demais casos, as intimação, citações e notificações serão realizadas preferencialmente por meio eletrônico. Alerta-se, ainda, que em caso de não adesão ao “Juízo 100% Digital”, os atendimentos do Cartório, os agendamentos com os Magistrados e as audiências serão realizados exclusivamente de forma presencial. Intimem-se.” Em suas razões recursais (id. 45600977), a parte agravante argumenta, em síntese, que diante da ausência de pagamento voluntário do débito exequendo (R$89.974,71) por parte da agravada e das tentativas frustradas em localizar bens passíveis de penhora, via sistemas SISBAJUD, RENAJUD E INFOJUD, a recorrente pleiteou a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com a finalidade de atingir os bens particulares dos sócios da empresa executada. No entanto, o Magistrado de origem entendeu não estarem presentes os requisitos para a instauração do incidente, indeferindo o pedido. Irresignada, a agravante defende ser devido e necessário o deferimento do pedido, haja vista ter buscado todos os meios admitidos em lei para alcançar a satisfação do seu direito reconhecido em juízo, furtando-se a parte agravada de sua obrigação. Assevera não ter a empresa apresentado declaração de imposto de renda nos últimos anos, em que pese ativa e exercendo atividade diversa da contratada pela agravante. Acrescenta restar demonstrado o abuso de direito e desvio de finalidade da recorrida, com intenção de lesar credores, discorrendo acerca das Teorias que norteiam a desconsideração da personalidade jurídica, sobretudo a Teoria Menor, adotada pelo Código de Defesa do Consumidor, a qual não exige prova a fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial para que se instaure o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, apontando, em defesa, ser essa a hipótese dos autos, diante da relação de consumo estabelecida entre as partes. Requer, inicialmente, a concessão da tutela recursal, a fim de determinar a instauração do “incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa FERREIRA IMIGRATION (SILVANILDE FERREIRA DA SILVA-ME), na qual figura como representante a Sra. SILVANILDE FERREIRA DA SILVA, CPF. 014.856.045-83, nos autos do processo sob o no 0708570-32.2018.8.07.0001” (id. 45600977 - Pág. 19). No mérito, a confirmação da liminar. Preparo recolhido (id. 45602122 - Pág. 1/2). É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que não estão presentes. Não vislumbro o invocado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo aptos a deferir a tutela requerida, pois, neste juízo inicial de cognição, não restou comprovado o abuso de direito e desvio de finalidade da recorrida, com intenção de lesar credores, para deflagração do incidente, não havendo nos autos nenhum elemento apto a corroborar a referida alegação, tornando-se imprescindível a dilação probatória para tanto, o que é descabida nesta fase processual. Do mesmo modo, em uma análise perfunctória, não foi possível identificar o abuso de personalidade (desvio de finalidade ou confusão patrimonial) em benefício dos administradores ou sócios da pessoa jurídica em que se pretende a desconsideração, seja direta ou indiretamente, nos termos do que dispõe o artigo 50 do Código Civil. Observo, nesta análise inicial, que o procedimento adotado na origem, em princípio, observou os trâmites regulares de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, adotados pela Teoria Maior, sendo de rigor, ao menos por ora, a manutenção da decisão recorrida neste momento processual, até que se aprecie a tese defensiva da agravante de incidência da Teoria Menor. Forte nessas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de posterior reavaliação deste entendimento no julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora